Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717672-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO PAULO MENDES DOURADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por PEDRO PAULO MENDES DOURADO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que suspendeu os benefícios externos do sentenciado diante da falta grave, destacando que a desclassificação para falta média deveria ser apresentada administrativamente, no inquérito disciplinar, nos autos da execução n. 0221862-17.2009.8.07.0015 (ID 71491497, p. 351/352, mov. 349.1). Em suas razões (ID 71491497, p. 365/369), a defesa manifesta seu inconformismo, requerendo, ao final, a desconsideração da falta, alegando que o reeducando estava no portão de sua residência no momento da fiscalização, e, subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta para falta média, com o reestabelecimento dos benefícios externos. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 71491497, p. 375/376). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 71491497, p. 380). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 71644806). É o relatório. DECIDO Compulsando detidamente os autos originários, verifica-se que, aos 02/07/2025, foi proferida a decisão de mov. 388.1, na qual constou que, “Decorrido o prazo previsto no art. 138, do Código Penitenciário do DF, restabeleço os benefícios externos, sem prejuízo de futura apuração da notícia de falta”. Ademais, aos 31/07/2025, foi juntada a cópia do Processo Administrativo Disciplinar concluído (mov. 401.1), no qual o Conselho Disciplinar do CPP decidiu “por unanimidade de votos, nos termos do Parecer 346 (174578524), pela ABSOLVIÇÃO” do sentenciado, considerando que, embora o agravante não estivesse em seu domicílio no momento da fiscalização, “não restou devidamente caracterizada a infração disciplinar. Isso porque o horário registrado no receituário médico apresentado é anterior ao momento da fiscalização, ainda que por poucos minutos”. Por conseguinte, diante da absolvição no inquérito disciplinar, na seara administrativa, não subsiste a falta disciplinar que motivou a decisão agravada, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto recursal. Nesse cenário, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva, por ausência de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 5 de agosto de 2025 11:40:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator